Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601464-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
01/09/2022
Número: 0601464-88.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 12/08/2022
Assuntos: Cargo - Governador, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO, CARGO: GOVERNADOR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
523
29/08/2022 19:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 61.047

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601464-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DOS ATOS
PARTIDÁRIOS – DRAP – CARGO DE
G O V E R N A D O R . A T E N D I D A S A S
D I S P O S I Ç Õ E S L E G A I S – D R A P
DEFERIDO.

1. Pedido de registro do Demonstrativo de
Atos Partidários – DRAP para participar no
pleito majoritário nas eleições de 2022 para
o cargo de Governador.

2. DRAP Deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP oferecido pelo PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB, referente ao
Num. 43070523 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919094614800000042041287
Número do documento: 22082919094614800000042041287

cargo de Governador.

A Secretaria Judiciária junta o Relatório do Sistema de Registro de Candidatura e
certifica que foram cumpridas as determinações legais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo deferimento do DRAP.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de processo de registro de candidatura (DRAP), no qual o Partido
Comunista Brasileiro - PCB pleiteia a sua habilitação para participar das eleições de 2022 para o
cargo de Governador.

Da mesma forma, segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste
Tribunal foram cumpridas as demais determinações legais.

DISPOSITIVO

Por essas razões, DEFIRO o pedido de registro de candidatura do Demonstrativo de
Atos Partidários – DRAP do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB para participar no pleito
majoritário nas eleições de 2022 com o cargo de Governador.

JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601464-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO.
Num. 43070523 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919094614800000042041287
Número do documento: 22082919094614800000042041287

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070523 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919094614800000042041287
Número do documento: 22082919094614800000042041287